Tribunal: TJES
Processo: 5010983-06.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010983-06.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO SEVERO BLANK e outros (3)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010983-06.2021.8.08.0012

APTE
S
:
HELIO SEVERO BLANK E OUTROS (3)

A
PD
O
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo, atraso na reacomodação superior a cinco horas e alegada ausência de assistência material, postulando os autores a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal em razão da repetição de argumentos da petição inicial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante do cancelamento do voo, atraso superior a cinco horas e ausência de assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já apresentados na petição inicial não configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram o intuito de reforma do julgado.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

O cancelamento de voo por manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

O atraso superior a cinco horas, aliado à perda de conexão e à ausência de assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, evidencia falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado in re ipsa, decorrendo da própria violação do direito do passageiro submetido a atraso desarrazoado e desassistência.

O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

O montante fixado na origem mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 por passageiro, em consonância com parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos da petição inicial não afasta a dialeticidade recursal quando há impugnação dos fundamentos da sentença. 2. O cancelamento de voo por manutenção de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. 3. O atraso superior a cinco horas, aliado à ausência de assistência material, caracteriza dano moral in re ipsa. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, podendo ser majorada quando irrisória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 737; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 35140397445, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12/12/2017; TJES, Apelação nº 24160119111, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/12/2017; TJSP, Apelação Cível nº 1006899-16.2025.8.26.0068, Rel. Achile Alesina, j. 12/01/2026; TJMG, Apelação Cível nº 5141900-34.2024.8.13.0024, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 10/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010983-06.2021.8.08.0012

APTE
S
:
HELIO SEVERO BLANK E OUTROS (3)

A
PD
O
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na exordial.

Todavia, a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto evidente o intuito dos autores/apelante de majorarem o valor da indenização por danos morais.

A propósito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial. II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está conforme o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não consiste, por si só, em afronta ao princípio da dialeticidade, cabendo, todavia, à parte impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não ser conhecida a apelação, ante a ofensa ao art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. III. Dispositivo 3. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.017.030/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

E ainda:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas para aferição pelo órgão revisor estão completamente associadas aos fundamentos da sentença primeva,

p
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

HELIO SEVERO BLANK E OUTROS (3)

em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, visando à reparação por danos morais decorrentes do cancelamento de voo e atraso na reacomodação.

Nas suas razões, em apertada síntese, alegam os apelantes que o quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisório, sustentando que o valor não atende à dupla função da indenização de compensar o sofrimento experimentado e desestimular a reincidência da conduta ilícita pela prestadora de serviços.

Aduz, ainda, que os consumidores enfrentaram atraso de 6 horas, ausência de auxílio material e falta de aviso prévio, bem como requer a majoração da condenação para um patamar justo e proporcional à gravidade dos transtornos vivenciados.

Cinge-se o recurso, com efeito, à verificação da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e consequente atraso superior a 05 horas.

Registro que a ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do microssistema do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço é matéria incontroversa, porquanto o cancelamento do voo, ainda que sob o manto de "manutenção extraordinária", configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a caracterização do dano moral na espécie é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria violação do direito, prescindindo de prova da dor psíquica. O passageiro submetido a atraso desarrazoado, despido da assistência adequada e da informação precisa, vê sua expectativa de transporte, obrigação de resultado típica do contrato de transporte aéreo (art. 737 do CC), ser frustrada, submetendo-se a dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto à quantificação da indenização, entendo que o valor fixado na origem, embora tenha acertadamente reconhecido a lesão extrapatrimonial, merece ponderação para atingir sua finalidade reparatória. Não se trata de buscar o enriquecimento sem causa da vítima, mas de garantir que o montante desestimule a reiteração da conduta pela prestadora de serviços, servindo como efetivo desestímulo a falhas operacionais que prejudicam o coletivo de usuários.

No caso dos autos, verifica-se com o fortuito interno fez com que os Apelante perdessem a conexão no Aeroporto de Viracopos – Campinas, atrasando sua chegada na capital capixaba em mais de cinco (05) horas e não há prova que a Apelada cumpriu os termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, notadamente quanto a prestação de assistência material em atrasos superiores a 2 e 4 horas, identificando-se, ainda, a falta de alternativas para minimizar os transtornos dos apelantes.

Assim, entendo que se deve majorar a indenização por danos morais, para cada um dos apelantes, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , o que, inclusive, está dentre de um parâmetro de proporcionalidade com os julgados dos Tribunais de Justiça em casos como o que se apresentou nestes autos. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado e condenou a ré ao ressarcimento de R$ 1.460,67 a título de danos materiais, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, o atraso total superior a seis horas até o destino final e a ausência de assistência material prestada pela companhia aérea configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado o cancelamento do voo sem aviso prévio e a realocação da autora para destino diverso do contratado, a conduta caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo diante da obrigação de resultado inerente ao contrato de transporte aéreo . 4. A empresa aérea não comprova a efetiva prestação de assistência material adequada, notadamente quanto ao transporte terrestre prometido até o destino final, o que impõe à passageira gastos inesperados com locação de veículo, já reconhecidos como danos materiais.
5. O atraso total superior a seis horas, somado à chegada em cidade mais distante do destino final originalmente contratado, gera frustração, angústia e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
. 6. A alegação de manutenção não programada da aeronave não exclui a responsabilidade da transportadora, pois decorre de risco inerente à atividade, atraindo responsabilidade objetiva com fundamento nos arts. 734 e 737 do CC e art. 14 do CDC .
7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para reparar o dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinhado à jurisprudência da Câmara em casos análogos.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo, com atraso superior a seis horas até o destino final e ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável . 2. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento unilateral de passagens aéreas. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional e razoável, observando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 734, 737 e 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; art . 86, parágrafo único; art. 487, I; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318.379/MG, Rel . Min. Nancy Andrighi, DJ 04.02.2002; TJSP, Apelação Cível 1020747-22 .2024.8.26.0451, Rel . Elói Estevão Troly, j. 17.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1005767-27 .2022.8.26.0100, Rel . Mendes Pereira, j. 29.03.2023 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10068991620258260068 Barueri, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/01/2026, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 890,00 a título de reparação por danos materiais,
em razão de atraso de voo superior a sete horas
, com perda de conexão e ausência de assistência adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da transportadora; (ii) estabelecer se a companhia aérea prestou assistência material adequada, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC; (iii) determinar se o atraso e a perda da conexão configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea caracteriza relação de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços ( CDC, art . 14). 4. A alegação de manutenção não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da transportadora. 5 . A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material em casos de atraso superior a quatro horas, inclusive hospedagem e traslado, obrigação descumprida no caso concreto, dado que o passageiro arcou com despesas próprias de hospedagem e transporte. 6. O s danos materiais restaram comprovados mediante documentos que atestam gastos de R$ 890,00, diretamente vinculados à omissão da companhia aérea. 7 . O atraso superior a sete horas, aliado à perda da conexão e à ausência de assistência, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral indenizável, presumível diante da violação de direitos do consumidor.
8. O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, não merecendo redução
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, não excludente da responsabilidade da transportadora aérea. 2. A ausência de assistência material em atraso superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais. 3 . O atraso significativo de voo, com perda de conexão e ausência de assistência, configura dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano. (TJ-MG - Apelação Cível: 51419003420248130024, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2025)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.